Tribunal: TJBA
Processo: 8024957-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024957-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ADEILZA SILVA MATOS

Advogado(s)
:
MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

EMENTA

Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. Ação em face de plano de saúde requerendo a realização de cirurgia de urgência para tratamento de hérnia intestinal e comorbidades relacionadas. Relatório médico afirmando a necessidade de o procedimento ser realizado o quanto antes, sob pena de comprometer a vida da acionante. Demora de 4 (quatro) meses para cumprimento da decisão judicial. Tempo excessivamente longo para concretização da ordem judicial, pondo em risco a incolumidade física e a vida da recorrente. O objetivo da multa diária não é obrigar o réu a pagar o valor das astreintes, mas, sim, a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser alta o suficiente para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Assim, dada a seriedade dos bens jurídicos em questão na presente demanda, é evidente a necessidade do grande vulto das astreintes, justamente para constranger ao pronto adimplemento da decisão. Todavia, ainda que considerados tais prismas, o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) se revela excessivo, em especial por exceder significativamente o valor da obrigação principal, qual seja, honorários médicos no importe de R$ 48.550,00 (quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais). Desse modo, e em aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, tal valor deve ser minorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Agravo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024957-74.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e como agravada
ADEILZA SILVA MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.